Tribunal: TJDFT
Processo: 0009817-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0009817-48.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NELZIR MELO DE SOUSA APELADO: NELZIR MELO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento das Apelações de IDs 27799155 e 27799157 sem que fosse oportunizada à parte Ré a apresentação de contrarrazões ao recurso da parte Autora (ID 27799155). Assim, determino a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator